Tribunal: TJDFT
Processo: 0733299-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DE EXCEÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu pedido de penhora de parcela do salário do devedor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a penhora do salário do devedor compromete sua subsistência, considerando a impenhorabilidade dos vencimentos prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir 3.
3.A Constituição Federal, em capítulo destinado aos Direitos Sociais, estabelece que "são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da Lei, constituindo crime sua retenção dolosa" (art. 7o, caput e inciso X).
4. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a égide do atual Código de Processo Civil, estabelece que, não se tratando de crédito alimentar, a exceção à regra de impenhorabilidade salarial restringe-se à hipótese em que os rendimentos superem a marca de 50 salários mínimos.
6. No caso em apreço, a dívida exequenda tem origem em nota promissória e o salário bruto não permite a constrição para pagamento da dívida sem comprometer a subsistência do devedor.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
8. Tese de julgamento: "É vedada a penhora de salário, salvo nas exceções legais."
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, caput e inciso X; CPC, art. 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021.